Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O § 3o do dispositivo legal determina, por sua vez, que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. A concessão da medida liminar requerida e a expedição e entrega dos históricos escolares e diplomas dos alunos em questão, implicaria na satisfação do próprio pedido autoral, tendo a decisão natureza irreversível. A demora da parte autora em judicializar a questão demonstra a ausência de urgência para a resolução da lide, não havendo lastro para deferimento do pedido sem prévio contraditório.